Tribunal: TJPA
Processo: 0800222-79.2021.8.14.0018
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800222-79.2021.8.14.0018

APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: LOURIVAL BEZERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração. Apelação cível. Alegação de omissão. Divergência de assinatura. Divergência de dados pessoais. Omissão caracterizada. Efeitos infringentes. Embargos acolhidos.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento à apelação do banco, reformando sentença que reconhecia a inexistência de empréstimo consignado.

2.

Alegação de omissão no julgado quanto à divergência de assinaturas e ausência de prova de proveito econômico.

II.

Questão em discussão

3.

A questão em discussão consiste em saber se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado que justifique a interposição dos embargos de declaração.

III.

Razões de decidir

4.

Constatada a omissão, pois o acórdão deixou de considerar provas robustas apresentadas pelo autor, como a discrepância de assinaturas e a ausência de prova de recebimento de valores.

5.

Aplicável a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, conforme art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

6.

Ausente prova inequívoca da contratação e da efetiva disponibilização do valor, prevalece a versão do autor, que negou ter celebrado o negócio.

7.

A responsabilidade objetiva da instituição financeira decorre da teoria do risco do empreendimento (CC, art. 927, p.ú.) e da Súmula 479 do STJ.

IV.

Dispositivo e tese

8.

Embargos de declaração conhecidos e providos.

________

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022, CPC.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800222-79.2021.8.14.0018

SEC. ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO:

LOURIVAL BEZERRA DE SOUZA

RELATOR: DES. RICARDO FERREIRA NUNES

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMBARGANTE:
LOURIVAL BEZERRA DE SOUZA

EMBARGADO:
ACORDÃO ID. 22280224

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

LORIVAL BEZERRA DE SOUZA
,
em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, em razão do ACÓRDÃO ID 22280224, assim constituído:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CRÉDITO CONSIGNADO em folha de pagamento e autorização para desconto no inss. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. disponibilização do valor na conta do devedor. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade.

O
embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre a divergência de assinaturas nos documentos contratuais, a qual já havia sido reconhecida em primeira instância e sem a devida perícia grafotécnica, aponta ainda a ausência de prova do efetivo proveito econômico do empréstimo, pois o comprovante de depósito citado não demonstraria a transferência de valores compatíveis. Diante disso, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restaurar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a irregularidade da contratação.

Em contrarrazões
, requer que seja mantida a decisão.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os embargos declaração somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

In casu
,
o embargante alega que o acórdão incorreu em omissão, ao deixar de se manifestar sobre a divergência de assinaturas nos documentos contratuais, apesar de a sentença de primeiro grau já ter reconhecido a discrepância gráfica e a ausência de perícia grafotécnica, argumenta que o julgado foi igualmente omisso quanto à ausência de prova de efetivo proveito econômico advindo do empréstimo, uma vez que o documento citado pelo acórdão como comprovante de depósito não demonstraria, de fato, a existência de transferência de valores compatíveis com o contrato em discussão, e, por fim, requer que os embargos sejam acolhidos, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de restaurar a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a irregularidade da contratação.

Assiste razão ao autor. A documentação por ele apresentada é mais consistente, ao passo que a instituição financeira não demonstrou, de forma segura, a contratação nem o recebimento dos valores por parte do autor.

Além do mais, ao analisar os autos nas omissões apontadas, constata-se que, de fato, assim como consignado pelo magistrado na sentença, há divergência notória de assinaturas e número de RGs apresentado pela partes, divergindo dos dados constantes no contrato impugnado e apresentado pelo banco.

Veja-se:

A
parte ré juntou documento de identidade de RG Nº 3447017, expedido em 10/06/1998 (ID. 20906610), data distante do documento mais recente da parte autora, sendo que o documento de identidade que acompanha a inicial é de Nº
8739609, expedida em 20/08/2017
, (
ID. 20906608), além da divergência de assinaturas de documentos pessoas no contrato.

Impende destacar, diante de todos esses elementos contraditórios nos documentos, é dever do banco, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, produzir provas capazes de dar autenticidade aos documentos, assinaturas e outras provas necessárias ao convencimento do julgador.

No entanto, além de não as produzir, dispensou o depoimento do autor para instruir sobre o conhecimento desses documentos apresentados por ele ou da veracidade da assinatura. Somado a isso, não há comprovação conclusiva da disponibilização do valor ao autor, apenas um extrato de crédito sem vínculo direto com a contratação alegada.

Desta forma, nos termos do art. 927 do CC e da Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos oriundos de fraudes em operações bancárias, não se podendo admitir a responsabilização da parte vulnerável sem provas robustas da legitimidade da contratação.

Assim, deve ser restaurada a r. sentença de primeiro grau, que corretamente reconheceu a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro e ao pagamento de danos morais.

Por fim, diante da constatada omissão no acórdão embargado, pressuposto previsto no art. 1022 do CPC passível de ser sanado por esta via recursal, impõe-se o acolhimento dos embargos.

Diante do exposto
,

ACOLHO

os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para reformar o acórdão embargado e restaurar na integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC, ficando o acordão assim ementado:

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PEDIDO PROCEDENTE. RECURSO DE APELAÇÃO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, em razão de descontos indevidos em seu benefício previdenciário decorrentes de suposto empréstimo consignado que alega não ter contratado. O autor pleiteia o reconhecimento da inexistência da relação jurídica, a devolução em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de empréstimo consignado entre as partes; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais em razão dos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora demonstra, por meio de documentos e tentativa administrativa frustrada, que não contratou o refinanciamento que gerou os descontos, tampouco se beneficiou do valor correspondente.

4.

A parte ré não comprova a existência da contratação regular do empréstimo, limitando-se a apresentar documentos insuficientes e deixar de refutar elementos relevantes trazidos pela parte autora, como a discrepância entre assinaturas e a ausência de prova de liberação de valores em favor do autor.

5.

Aplicando-se a inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, caberia à instituição financeira comprovar a legalidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

6.

Nos termos da teoria do risco do empreendimento e da Súmula nº 479 do STJ, a responsabilidade do banco é objetiva, não se eximindo mesmo em caso de fraude praticada por terceiro.

7.

A cobrança indevida de valores em benefício previdenciário de natureza alimentar configura violação a direito da personalidade, ensejando dano moral in re ipsa, o que justifica a indenização fixada.

8.

Presentes os requisitos do art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contrato fraudulento não reconhecido pelo consumidor.

2.

A ausência de comprovação da contratação válida impõe a devolução em dobro dos valores descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

A realização de descontos indevidos em benefício previdenciário enseja reparação por danos morais, ainda que não comprovado prejuízo extrapatrimonial concreto, diante da presunção do abalo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 927, parágrafo único; CDC, arts. 4º, I, 6º, VIII, 14, §3º, II, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, I e II, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 479; STJ, Súmulas nº 43, 54 e 362; TJ-PA, Apelação Cível nº 00012630720138140015, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 25.09.2017.

É o voto.

Belém, 2025

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 12/06/2025